Tribunal: TJDFT
Processo: 0720830-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSO N.: 0720830-04.2019.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO APELANTE: DANILSON MARIANO SARMENTO E WANDERSON WILLYAM SOUZA DA SILVA APELADO(A)(S): OS MESMOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que os recorrentes coligiram aos autos tão somente comprovante de pagamento (IDs 17695466 e 17695481). Nessa toada, ausente a guia respectiva, obsta-se a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Assim, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente aos recursos ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora